Tribunal: TJDFT
Processo: 0012551-26.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO O credor WALTOIRES REIS DA SILVA e seu advogado RICARDO SANTORO NOGUEIRA opôs embargos de declaração (ID 16021022) alegando omissão na decisão de ID 15805669 que não analisou o pedido alternativo feito na petição de ID 14552994. É o relatório. Decido. O recurso foi interposto no prazo e forma legais, razão pela qual o admito. No mérito, assiste razão o embargante no que diz respeito a não apreciação do pedido alternativo de ID 14552994. Com efeito, não há qualquer obscuridade, contradição, erro ou omissão a ser sanado na decisão de ID 15805669, que apreciou pedido de preferência constitucional do credor WALTOIRES REIS DA SILVA, bem como indeferiu a possibilidade de dedução de honorários contratuais. Sobre a apreciação do pedido alternativo para suscitar conflito de competência ao Tribunal, na forma do art. 66, inc. II, do Novo CPC, devem ser esclarecidos alguns pontos. O instituto de conflito de competência só se aplica aos órgãos jurisdicionais. E no caso em tela, a atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando no pagamento dos precatórios após sua expedição, como já foi exposto em decisão anterior (ID 15805669). Pode ocorrer de o conflito manifestar-se não entre duas autoridades judiciais, porém entre autoridade judicial e autoridade administrativa, ambas afirmando ter atribuição para apreciar determinada questão. Nesta hipótese, o conflito não é chamado de conflito de competência, porém de conflito de atribuições, e seu processamento se dará da maneira prevista no regimento interno do tribunal. Entretanto, o pedido de suscitar o conflito de competência não deve prevalecer. No caso em análise, tanto no juízo de origem quanto no juízo administrativo, já teve decisão da demanda. Assim, nego provimento aos embargos de declaração opostos. Cumpra-se a decisão de ID 15805669 que deferiu a superpreferência constitucional ao credor WALTOIRES REIS DA SILVA. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto